Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-47.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SUPOSTA FRAUDE NA PORTABILIDADE DE MÚTUO BANCÁRIO ANTERIOR.
PORTABILIDADE QUE NÃO ALTEROU AS CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO TÃO-SOMENTE A POSIÇÃO DE CREDOR. REGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA EM PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA.
POR OUTRO LADO, EMBORA AFERIDA A AUTENTICIDADE TAMBÉM DA

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SUPOSTA FRAUDE NA PORTABILIDADE DE MÚTUO BANCÁRIO ANTERIOR.
PORTABILIDADE QUE NÃO ALTEROU AS CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO TÃO-SOMENTE A POSIÇÃO DE CREDOR. REGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA EM PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA.
POR OUTRO LADO, EMBORA AFERIDA A AUTENTICIDADE TAMBÉM DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL E PODE APRECIAR LIVREMENTE A PROVA, SEGUNDO DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. NA DATA DO NEGÓCIO, A AUTORA SE ENCONTRAVA COMPROVADAMENTE INTERNADA EM NOSOCÔMIO E AS CONDIÇÕES PACTUADOS SOMENTE FAVORECEM À RÉ, CIRCUNSTÂNCIAS QUE MACULAM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE CONTRATAR, NA AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. -- ASSIM, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO REFINANCIAMENTO.
INOBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE ASSUME A RÉ PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, INCABÍVEL, NO CASO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS, BEM COMO O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUANDO RECONHECIDA A VALIDADE DA PORTABILIDADE E DOS DESCONTOS CORRESPONDENTES – MERO INCONVENIENTE, INCAPAZ DE GERAR SÉRIA ALTERAÇÃO ANÍMICA E OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000685-47.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
SOELI PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA CRISTINA CARIAS
FLORENCIO, FRANCISLENE REGINA CÁRIAS DOS SANTOS e FERNANDO
GONZALES CÁRIAS, é apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1000685-47.2018.8.26.0361 - VOTO N.o 28.868
APELANTES: SOELI PAULINO, ANDREA CRISTINA CARIAS FLORENCIO,
FRANCISLENE REGINA CÁRIAS DOS SANTOS E FERNANDO GONZALES CÁRIAS
APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - 5a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
APELAÇÃO CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
SUPOSTA FRAUDE NA
PORTABILIDADE DE MÚTUO BANCÁRIO ANTERIOR.
PORTABILIDADE QUE NÃO ALTEROU AS CONDIÇÕES DO CONTRATO
ORIGINAL, ALTERANDO TÃO-SOMENTE A POSIÇÃO DE CREDOR.
REGULARIDADE
FORMAL
RECONHECIDA
EM
PERÍCIA
DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA.
POR OUTRO LADO, EMBORA AFERIDA A AUTENTICIDADE TAMBÉM
DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, O
JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL E
PODE
APRECIAR
LIVREMENTE
A
PROVA,
SEGUNDO
DEMAIS
ELEMENTOS DOS AUTOS. NA DATA DO NEGÓCIO, A AUTORA SE
ENCONTRAVA COMPROVADAMENTE INTERNADA EM NOSOCÔMIO E
AS
CONDIÇÕES
PACTUADOS
SOMENTE
FAVORECEM
À
RÉ,
CIRCUNSTÂNCIAS QUE MACULAM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DE CONTRATAR, NA AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. -- ASSIM,
IMPÕE-SE
O
RECONHECIMENTO
DA
INEXISTÊNCIA
DO
REFINANCIAMENTO.
INOBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE ASSUME A RÉ
PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, INCABÍVEL, NO CASO, A
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS,
BEM
COMO
O
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUANDO
RECONHECIDA A VALIDADE DA PORTABILIDADE E DOS DESCONTOS
CORRESPONDENTES MERO INCONVENIENTE, INCAPAZ DE GERAR
SÉRIA
ALTERAÇÃO
ANÍMICA
E
OFENSA
A
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 498/510), dispensado do recolhimento do preparo (fls.
33), interposto contra a r. sentença de fls. 478/481, não declarada
(fls. 495/496), que julgou improcedente o pedido.
Inconformados,
recorrem
os
herdeiros
habilitados como sucessores processuais da autora para o fim de
obter a reforma da sentença. Sustentam, no recurso, que a despeito
da conclusão da perícia grafotécnica, são diversos os expediente
mediante os quais pode haver fraude na contratação, devendo pautar
a solução da controvérsia o relevante fato de a subscritora do
instrumento encontrar-se hospitalizada na data da sua celebração,
devendo ser afastada a conclusão do frágil laudo pericial elaborado
nos autos, que sequer respondeu adequadamente ao quesitos
formulados. Aduzem, ainda, que o dano moral, na hipótese, se
consubstancia in re ipsa, e que os descontos irregulares conduzem à
restituição em dobro, conforme art. 42, par. único, do CDC.
Intimada
a
responder,
a
instituição
financeira ré apresentou contrarrazões (fls. 513/526) alegando a ter
havido inovação dos fundamentos alegados em primeiro grau, pois a
questão da capacidade da autora não foi examinada, e pleiteando a
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Não houve oposição ao julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
regularidade formal e preenchidos os requisitos do art. 1.010 do
CPC, não se divisando a alegada inovação, uma vez que a
regularidade do contrato impugnada com amparo na falta de
subscrição do respectivo instrumento; isto é, fala-se em invalidade
do contrato por ausência de vontade, e não por vício daquela
supostamente manifestada pela autora.
E não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas
respectivas razões e contrarrazões.
3) Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de
indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada por
SOELI
PAULINO
(posteriormente sucedida por
FERNANDO
GONZALES CÁRIAS, FRANCISLENE REGINA CÁRIAS DOS SANTOS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
ANDRE CRISTINA CÁRIAS FLORÊNCIO diante do seu falecimento no
curso do processo) em face de BANRISUL S/A., com o escopo de
invalidar os contratos cuja existência desconhecia e relativamente
aos quais vinha sofrendo descontos diretamente em seu benefício
previdenciário.
Superadas as fases postulatória e probatória,
com a produção de prova grafotécnica e documentoscópica, que
concluiu pela higidez das assinaturas e dos instrumentos
controvertidos, sobreveio a sentença de improcedência do pedido,
contra a qual se insurgem os herdeiros da autora.
4) Diante da impugnação feita aos contratos
no 0003716998 e 0003773580, cumpria à ré, consideradas as regras
ordinárias de distribuição do ônus probatório, demonstrar de forma
inequívoca a existência e a regularidade dos negócios.
Para esse fim, a ré acostou aos autos a cópia
dos respectivos instrumentos, que tiveram sua higidez formal
atestada por documentoscopia (fls. 447/451), confirmada também a
autenticidade da assinatura atribuída à autora (fls. 409/410).
O Juiz, contudo, não está adstrito às
conclusões constantes do laudo pericial, e pode chegar a
entendimento distinto, segundo princípio da persuasão racional e do
livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC), no exame
do conjunto probatório e demais elementos coligidos aos autos,
desde que o faça de forma fundamentada: STJ - AgInt no AgRg no
AREsp 717.723/SP - rel. Min. MARCO BUZZI DJe 02/04/2018; STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
AgInt no REsp 1736715/MT - rel. Min MARCO AURÉLIO BELLIZZE -
DJe 13/03/2019; STJ - AgInt no REsp 1687153/SE - rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES - DJe 20/03/2018; STJ - AgInt nos EDcl no
AREsp 1224666/SP - rel. Min. FRANCISCO FALCÃO - DJe 13/05/2019.
Isso assentado, tem-se que bem decidiu o
Juízo a quo ao reconhecer a validade da cédula de crédito no
0003716998.
Referido contrato foi regularmente subscrito
em 19/01/2017, ou seja, antes do período de internação da autora
que se estendeu de 31 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017, segundo
prontuários (fls. 143/313) e declarações (fls. 25/26) juntadas aos
autos , e dele resultou tão somente a alteração da posição contratual
da credora, mantido o valor e o número das prestações outrora
devidas ao Banco Daycoval S/A. em razão do mútuo no
553707788815, tal como registra o histórico de empréstimos
consignados de fls. 27, e cuja existência não foi questionada.
Ademais,
embora
a
empresa
que
intermediou a portabilidade -- Axios Administradora de Bens e
Participações Ltda. -- tenha sua sede social em Presidente
Prudente/SP, o negócio se presume celebrado em Mogi das
Cruzes/SP, mesmo munícipio em que a autora estabelecera seu
domicílio, pois assim expressamente registrou o instrumento de fls.
104/105, o que afasta a aventada necessidade de locomoção para sua
subscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
Nesse ponto, não há como acolher a
impugnação feita ao rigor técnico-científico dos laudos periciais e
infirmar a conclusão a que chegou o expert, na medida em que para
ela convergem todos os demais elementos constantes dos autos.
4.1) Todavia, o mesmo não se pode dizer
no tocante ao refinanciamento materializado sob o no 0003773580,
em que a autenticidade reconhecida pela perícia não encontra
amparo na realidade fática observada.
Em 08/02/2017 a autora já se encontrava
internada em nosocômio, o que certamente inviabilizava o seu
comparecimento presencial à sede da “Axio” para subscrição do
instrumento de fls. 115/116.
Isso
não
fosse,
a
celebração
do
refinanciamento, nas condições em que formalizado e poucos dias
após a recompra de dívida anterior, prolongou sobremaneira a
integralização do débito, restabelecida sua quitação em mais 72
parcelas sem diminuição do seu valor (R$ 126,76) e com o depósito
de numerário pouco expressivo em favor da autora (R$ 420,38 fls.
118), de modo que, em condições normais, careceria de interesse na
sua celebração.
Nesse cenário, em que o comprovado estado
de internação hospitalar da autora se contrapõe seriamente à
possibilidade de assinatura do instrumento de fls. 115/116, e
considerando que o contrato em questão beneficiaria exclusivamente
à ré, deve ser acolhida em parte a impugnação constante da inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
para se determinar a invalidação do refinanciamento, diante da
fundada dúvida que pesa sobre a existência de declaração de
vontade da autora, reforçada, no caso concreto, pela situação de
extrema desvantagem em que se colocaria ao contratar em tais
termos adversos, tratando-se, não é demais lembrar, de consumidora
vulnerável.
4.2)
Destarte,
embora
convalesça
a
portabilidade contratada a fls. 104/105, na esteira das conclusões
registradas pelas perícias, deve ser reconhecida a inexistência do
refinanciamento formalizado a fls. 115/116, por lhe faltar elemento
essencial ao negócio jurídico.
4.3) A perfeita reposição das partes ao status
quo ante reclamará a devolução do numerário transferido para conta
de titularidade da autora, corrigida desde então, sobretudo quando
não questionado o ingresso na sua esfera de disponibilidade, tal
como documentado a fls. 118. A ré, de seu turno, devolverá tudo o
que, a tal título, foi pago pela autora, corrigido do desembolso,
contando-se juros moratórios desde a citação.
5) Mesmo em vista da ausência de
manifestação de vontade para celebração do refinanciamento
impugnado, ainda assim a autora encontrava-se obrigada ao
pagamento das prestações relativas à cédula de crédito no
0003716998, face à portabilidade do mútuo bancário anterior, de
modo que, uma vez reconhecida a validade do negócio, não se pode
cogitar de desconto indevido a justificar a pretendida repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
indébito (art. 42, par. único, do CDC). A amortização integral do
saldo devedor estava prevista apenas para agosto de 2021, não se
podendo ignorar, ademais, a interrupção dos descontos motivada
pelo falecimento da autora em junho de 2018 (fls. 318).
6) Pela mesma razão é que não se cogita, na
espécie, de dano moral passível de reparação, pois não ficou
demonstrado o grave abalo emocional ou quaisquer outras ofensas
aos seus direitos de personalidade em razão da portabilidade do
financiamento contratado perante o BANCO DAYCOVAL S/A., ou
mesmo do refinanciamento agora declarado inexistente, pois, de
todo modo, os descontos seguiriam para amortização do saldo
devedor da relação jurídica originária, não tendo a autora, mesmo
diante do agravamento do seu quadro de saúde, experimentado
comprometimento maior dos seus proventos de aposentadoria em
razão dos fatos aqui discutidos.
Ademais, considerando que os descontos se
davam
mediante
consignação
diretamente
no
benefício
previdenciário, a autora tampouco chegou a ter seu nome negativado
junto aos cadastros mantidos pelas empresas de proteção ao crédito,
inexistindo, ainda, prova de que tenha sido submetida a outro tipo de
cobrança vexatória.
Dessa forma, embora a responsabilidade das
instituições financeiras seja objetiva pelos eventuais danos
resultantes da sua atividade, verifica-se que, na prática, os descontos
eram realizados pelo valor originariamente contratado, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
irregularidade com o reconhecimento da existência e validade da
portabilidade impugnada.
Nesse cenário, não se se verifica abalo à
honra objetiva da autora capaz de gerar dano moral passível de
reparação; evidente que em razão dos fatos narrados experimentou
sensação de aborrecimento, mas que, em razão das particularidades
acima anotadas, dificilmente seriam capazes de causar o intenso e
anormal abalo psicológico necessário à caracterização do dano
moral indenizável, não havendo que se falar em materialização in re
ipsa.
Dessa forma, não há fundamento a justificar
a fixação da indenização pleiteada sob esta rubrica, pois não
consubstanciada situação suficiente de avilte à personalidade da
autora.
7) Por fim, deve ser enfrentado o tema da
sucumbência, pois, uma vez acolhida em parte a irresignação dos
apelantes, a autora sagrou-se vencedora em parte da pretensão,
cabendo, nos moldes do art. 85, §§ 1o e 11, o arbitramento de
honorários também em favor do seu patrono
inclusive para
remunerar a continuidade da atividade na fase recursal , bem como
a divisão proporcional das despesas processuais.
Considerados os pedidos formulados na
inicial voltados à invalidação da portabilidade, do refinanciamento,
bem como de devolução em dobro das prestações pagas e, ainda, o
arbitramento de indenização por danos morais entendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1000685-47.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 28.868
F
autora teve êxito de 25% (declaração de inexistência do
refinanciamento) do benefício total pretendido com a demanda, de
modo que lhe caberá o custeio de percentual equivalente a 75% das
custas do processo, cabendo o saldo remanescente ao banco réu.
Aos
patronos
da
autora
arbitram-se
honorários de 15% do valor dado à causa, mantida a honorária
definida pela sentença em favor dos patronos do réu.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido e
reconhecer a inexistência do contrato de refinanciamento no
0003773580, com o retorno das partes ao estado anterior
,
observada a disciplina da sucumbência nos moldes acima
explicitados, ressalvados os efeitos da gratuidade de justiça
concedida a fls. 33 (art. 99, § 3o, CPC)
EDGARD ROSA
Desembargador Relator